Tribunal: TJES
Processo: 5001478-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001478-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LUCIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – CABIMENTO DA APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS
–
SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

2
.
Acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicá-lo quando preenchidos os seguintes requisitos: i) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) tempestividade do recurso interposto erroneamente, considerando-se também o prazo daquele que seria o correto.

3.
E, analisando o provimento jurisdicional combatido pelo agravo de instrumento, não há dúvidas de que se trata de sentença, inclusive em razão dos comandos nele contido. Neste caso, a errônea interposição do recurso de agravo de instrumento revela erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

4
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a decisão monocrática proferida no id. 5276415, que deixou de conhecer o agravo de instrumento por ele interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 5734043), aduz o agravante, em síntese, que é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão homologatória de cálculo proferida em liquidação de sentença e, subsidiariamente, que o recurso deve ser conhecido aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 5742775.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001478-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: LUCIANA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a decisão monocrática proferida no id. 5276415, que deixou de conhecer o agravo de instrumento por ele interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 5734043), aduz o agravante, em síntese, que é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão homologatória de cálculo proferida em liquidação de sentença e, subsidiariamente, que o recurso deve ser conhecido aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.

No entanto, com a devida vênia, não entendo ser o caso de reforma da decisão ora vergastada.

Com efeito, o recurso não foi admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação.

Isso porque o agravo de instrumento é recurso cabível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e em outros casos expressamente referidos em lei. E, no caso em análise, o recurso cabível seria a apelação, uma vez que a decisão possui cunho terminativo e, via de consequência, a natureza do pronunciamento judicial é de sentença, nos termos do art. 203, §1º do Código de Processo Civil.

Por sinal, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já tem o entendimento de que “
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
”. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.).

No mesmo sentido: “
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
”. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

Em casos semelhantes aos dos presentes autos, esta e. Primeira Câmara de Justiça vem decidindo pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, inclusive em processo de minha relatoria. Veja-se:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento de n.
5003853-30.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento:
17/05/2023, Data da Publicação: 24/05/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000961-51.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/03/2023; Data expedição acórdão: 31/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5002619-13.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023)

Por seu turno, acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicá-lo quando preenchidos os seguintes requisitos:
i)
existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto;
ii)
inexistência de erro grosseiro; e
iii)
tempestividade do recurso interposto erroneamente, considerando-se também o prazo daquele que seria o correto (AgInt no AREsp 1.811.095/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/10/2021; AgInt no PUIL 1.000/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 16/11/2020; AgInt no AREsp 884.041/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017).

Ademais, entende a Colenda Corte que “
o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio
” (AgInt no REsp n. 1.804.717/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019).

E, analisando o provimento jurisdicional combatido pelo agravo de instrumento, não há dúvidas de que se trata de sentença, inclusive em razão dos comandos nele contido. Neste caso, a errônea interposição do recurso de agravo de instrumento revela erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 05/09/2023